Tribunal: TJBA
Processo: 8041219-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041219-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: H. O. L. D. R.- REPRESENTADO POR MARICHAVES SOARES DA CRUZ

Advogado(s)
:
MAINE SOUZA VIEIRA, LORENA GONCALVES MARQUES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito à saúde. Agravo de instrumento. Plano de saúde autogerido. Criança diagnosticada com transtorno do espectro autista (TEA). Obrigação de custeio de tratamento multidisciplinar. Reembolso de despesas médicas. Dignidade da pessoa humana e proteção integral. Decisão mantida. Agravo interno prejudicado.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação pelo rito comum n.º 8013015-27.2024.8.05.0103, que deferiu pedido de tutela de urgência para compelir plano de saúde autogerido a custear tratamento multidisciplinar prescrito a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como reembolsar as despesas já suportadas com exames e sessões de fonoaudiologia. A parte agravante requereu a reforma da decisão para se eximir da obrigação de ressarcimento. Concomitantemente, foi interposto agravo interno visando à rediscussão dos fundamentos da decisão liminar, que se encontra prejudicado diante do enfrentamento exauriente da matéria no voto.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se é devida a cobertura e o reembolso, por plano de saúde autogerido, de tratamento multidisciplinar prescrito a criança diagnosticada com TEA, à luz da Constituição e da regulamentação infralegal; e (ii) determinar se a negativa de cobertura, diante da inexistência de rede credenciada, afasta ou legitima a imposição de reembolso por despesas comprovadamente realizadas.

III. Razões de decidir

3.A ausência de aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde autogeridos, conforme a Súmula 608 do STJ, não exime tais entidades da observância da boa-fé objetiva e da responsabilidade contratual pelo fornecimento de tratamento necessário à saúde de seus beneficiários.

4.O direito à saúde encontra-se expressamente assegurado pela Constituição Federal como direito social fundamental (art. 6º), devendo ser garantido com base nos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e da proteção integral da criança (art. 227).

5.A legislação estadual (Lei n.º 9.528/2005) e o regulamento próprio (Decreto n.º 9.552/2005) asseguram a prestação de serviços de saúde no âmbito do sistema de assistência à saúde dos servidores públicos, abrangendo consultas, terapias e serviços auxiliares de diagnóstico.

6.A negativa de cobertura de terapias indicadas por profissional habilitado, sob fundamento de ausência de previsão contratual ou indisponibilidade de rede credenciada, viola os princípios constitucionais da saúde e da dignidade humana, mormente quando restar comprovada a urgência do tratamento e a tentativa administrativa frustrada.

7.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a obrigatoriedade da cobertura de terapias multidisciplinares no tratamento de TEA, inclusive musicoterapia, quando indicadas por profissional de saúde habilitado e voltadas à integralidade da assistência (REsp 2.043.003/SP e AgInt nos EDcl no AREsp 2.339.903/SP).

8.A jurisprudência também admite o reembolso por tratamento realizado fora da rede credenciada em hipóteses de recusa injustificada da operadora, indisponibilidade ou inexistência de prestador habilitado, hipótese configurada nos autos.

9.O indeferimento administrativo da cobertura, somado à urgência no tratamento da menor, legitima a iniciativa particular da parte agravada e justifica a imposição de reembolso integral, não limitado às previsões contratuais, como medida de efetivação do direito fundamental à saúde.

10.O agravo interno, por sua vez, revela-se prejudicado diante do exaurimento da matéria na análise do mérito recursal e da ausência de novos fundamentos aptos a modificar o julgado.

IV. Dispositivo e tese

11.Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento
nº 8041219-65.2025.8.05.0000,
em que é agravante

ESTADO DA BAHIA
e

agravados
MARICHAVES SOARES DA CRUZ e H. O. L. D. R.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto do Relator.